Tribunal: TJMT
Processo: 1031098-60.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031098-60.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[FERNANDO APARECIDO DA SILVA - CPF: 022.500.211-63 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravo Interno nº:
1031098-60.2024.8.11.0002.

Agravante(s):
FERNANDO APARECIDO DA SILVA.

Agravado(s):
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 18 a 21/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso do reclamante e negou provimento, mantendo a sentença singular que julgou improcedente o pleito inicial e procedente o pedido contraposto.

O agravante sustenta que as provas apresentadas pela parte contrária são unilaterais e não demonstram a relação contratual, requerendo a reforma do
decisum.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão monocrática
.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pela demandada (telas sistêmicas e proposta de adesão assinada) é suficiente para comprovar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito; e (ii) estabelecer se o agravo interno apresenta fundamentos idôneos para reformar a decisão monocrática que reconheceu a regularidade da inscrição do agravante em órgão de proteção ao crédito.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O ônus da prova do fato constitutivo do direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, de modo que cabia ao agravante comprovar a inexistência do débito questionado, o que não ocorreu.

4.

A demandada apresentou telas sistêmicas corroboradas por proposta de adesão assinada, que não foram impugnadas especificamente, revelando a existência da relação contratual.

5.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única de Mato Grosso admite telas sistêmicas, quando corroboradas por outros elementos, como meio idôneo de comprovação da relação contratual.

6.

Evidenciada a legitimidade da dívida, legítima é a inscrição do nome do agravante nos cadastros restritivos de crédito, não havendo falar em indenização por danos morais.

7.

O agravo interno, desprovido de fundamentos novos e idôneos, ostenta caráter protelatório, atraindo a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A apresentação de telas sistêmicas corroboradas por proposta de adesão assinada é meio idôneo de comprovação da existência da relação contratual.

Incumbe ao autor o ônus de provar a inexistência do débito quando postula declaração de inexigibilidade de obrigação.

É legítima a inscrição do devedor em cadastro restritivo de crédito quando evidenciada a inadimplência contratual.

O agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 373, I, e 1.021, § 4º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 291300880, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou improcedente o pedido inicial
e procedente
o

pedido contraposto
, condenando-o ao pagamento dos débitos, nos valores de
R$ 338,08 (trezentos e trinta e oito reais e oito centavos) e R$ 181,91 (cento e oitenta e um reais e noventa e um centavos).

Em argumento recursal, o agravante sustenta que a demandada utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não são aptas a comprovar a relação contratual, bem como a legitimidade do débito. Ao final, pugna pela reforma do
decisum.

Em contrarrazões, o agravado refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 291300880, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pelo reclamado, em razão de débitos nos valores de
R$ 338,08 (trezentos e trinta e oito reais e oito centavos)
e
R$ 181,91 (cento e oitenta e um reais e noventa e um centavos)
, os quais afirma desconhecer.

Em sede de contestação (IDs 289687852 e 289687856), o demandado juntou aos autos
telas sistêmicas e proposta de adesão às cláusulas e condições gerais do crédito ao consumidor, devidamente assinada, as quais não foram impugnadas de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes
.

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...)

Com efeito, restando evidenciada a legitimidade dos débitos discutidos nos autos,
há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
determinando,

de ofício, a alteração dos índices de correção monetária e juros de mora, fixando o IPCA como índice de correção, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA)
,
mantendo, no mais, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, o agravado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 291300880, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025